Tribunal: TJPA
Processo: 0801649-60.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801649-60.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: MARIA ERINEIDE DE LIMA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Óbidos contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, na condição de substituto processual de Maria Erineide de Lima, determinando o fornecimento contínuo dos medicamentos Triplenex colírio, Adaptis Fresch ou Hyabak colírio, e Pilocarpina 1% colírio, conforme prescrição médica, pelo tempo necessário ao tratamento da substituída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Óbidos possui responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos requeridos, mesmo quando pertencentes a componentes farmacêuticos de gestão estadual ou federal; (ii) estabelecer se há violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade orçamentária e da isonomia na determinação judicial de fornecimento de medicamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de fornecer medicamentos decorre do direito fundamental à saúde, de eficácia plena, consagrado no art. 196 da CF/1988, cuja titularidade é universal e cuja obrigação recai solidariamente sobre os entes federativos.

A jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral (RE 855178 ED), firma entendimento de que qualquer ente federado pode figurar no polo passivo de ações que visem ao fornecimento de medicamentos, sendo irrelevante a titularidade administrativa da política pública envolvida.

A alegação de ingerência judicial na administração pública e de impacto orçamentário não se sobrepõe à proteção constitucional do direito à saúde, especialmente quando a necessidade do tratamento encontra-se comprovada por documentação médica.

A atuação judicial respeitou os limites da razoabilidade, não havendo imposição de multa, quebra de equidade ou afronta à discricionariedade administrativa, tratando-se de medida para garantir a dignidade da pessoa humana e a efetividade da norma constitucional.

O eventual desequilíbrio administrativo ou orçamentário deve ser solucionado entre os entes federativos, não podendo ser oposto ao jurisdicionado como óbice ao exercício de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de medicamentos imprescindíveis ao tratamento de saúde constitui dever solidário dos entes federativos, podendo qualquer deles ser compelido judicialmente ao cumprimento da obrigação.

A efetividade do direito à saúde prevalece sobre alegações de repartição administrativa de competências, sendo legítima a atuação judicial para assegurar o tratamento médico necessário ao cidadão.

A reserva do possível e a separação dos poderes não se sobrepõem ao núcleo essencial dos direitos fundamentais, especialmente quando a necessidade do tratamento é comprovada por prova técnica idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 24, XII; 196; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0801649-60.2021.8.14.0035

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

APELADO:
MARIA ERINEIDE DE LIMA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ÓBIDOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que julgou procedente a Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, como substituto processual de MARIA ERINEIDE DE LIMA, para determinar o fornecimento dos medicamentos TRIPLENEX COLÍRIO, ADAPTIS FRESCH ou HYABAK COLÍRIO, e PILOCARPINA 1% COLÍRIO, pelo tempo necessário ao tratamento da substituída.
In verbis:

“
III – DISPOSITIVO

Posto isso, e por tudo mais que dos autos constas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido nos termos propostos pelo Ministério Público,
substituto processual de
MARIA ERINEIDE DE LIMA
,
em desfavor do
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS ESTADO DO PARÁ
, para o fim de determinar que o requerido
forneça a medicação postulada na inicial, pelo tempo necessário ao tratamento
.

Confirmo os termos da decisão interlocutória que concedeu a antecipação de tutela no presente caso, e, por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição - art. 475, § 3º, do CPC.

Sem condenação em honorários por inviabilidade na espécie. Sem custas por ser o requerido isento.”

Alega o ente apelante, em síntese, ausência de responsabilidade municipal pelo fornecimento dos fármacos, por pertencerem a componentes farmacêuticos de gestão estadual ou federal; afronta à discricionariedade administrativa; ausência de prova da necessidade urgente do tratamento; violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade orçamentária e da igualdade.

Contrarrazões (ID. 22957714).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO. (ID nº 25529226)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade da sentença que impôs ao MUNICÍPIO DE ÓBIDOS e ao ESTADO DO PARÁ o dever de fornecer, de forma contínua, a medicação postulada na inicial.

A sentença recorrida não merece reparo.

O direito à saúde, em sua dimensão prestacional, constitui dever jurídico primário do Estado, em sua acepção federativa, sendo de eficácia plena a norma do art. 196 da Constituição Federal. A jurisprudência pátria é pacífica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados para assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, nos termos dos arts. 23, II, 24, XII, e 196 da Carta Magna.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

No caso, a sentença reconheceu, com base em prova documental e técnica, a necessidade da medicação, inclusive com tutela de urgência confirmada. Os argumentos de ausência de urgência, de ingerência judicial e de impacto orçamentário não se sobrepõem ao direito fundamental à saúde, cuja efetividade não pode ser condicionada à conveniência da administração.

Ainda que o ente municipal alegue ter diligenciado no sentido de fornecer os medicamentos, tal conduta, embora louvável, não exime o cumprimento integral da obrigação reconhecida judicialmente.

A pretensão de exclusão do Município sob o fundamento de que os medicamentos não seriam de sua alçada específica não prospera. Eventuais ações regressivas ou pactuações administrativas devem ser manejadas pelos entes entre si, sem prejuízo ao jurisdicionado.

Ressalto que a sentença não impôs multa ou astreintes aos gestores, nem determinou qualquer desorganização da fila de espera ou quebra da equidade, mas apenas garantiu o direito a tratamento essencial à saúde de uma cidadã.

Dessa forma, inexistem fundamentos para a reforma do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, mantendo incólume a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 14/07/2025